Tribunal: TJSP
Processo: 2070523-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO RÉU RECONVINTE - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO – O ORDENAMENTO JURÍDICO GARANTE O DIREITO AO BENEFÍCIO MEDIANTE SIMPLES ALEGAÇÃO DE POBREZA, A QUAL SE PRESUME VERDADEIRA, Á MINGUA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTEMENTE IDÔNEOS PARA INFIRMÁ-LA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o E 3o DO CPC – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO CASSADA

AGRAVO PROVIDO